Tribunal: TJPA
Processo: 0819586-57.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0819586-57.2022.8.14.0000

REQUERENTE: PAULO SERGIO CONDE RODRIGUES05

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0819586-57.2022.8.14.0000

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Agravo Regimental em Revisão Criminal

Comarca: Ananindeua/PA

Agravante: Paulo Sérgio Conde Rodrigues

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I DO CPP. REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. SUPOSTAS TESTEMUNHAS DE “
OUVIR DIZER”
. AUTOR QUE NÃO JUNTOU PROVAS NECESSÁRIAS.

1)

A revisão criminal não pode ser usada como terceira instância de mérito, sob a singela alegação de insuficiência probatória à condenação. Somente em hipóteses excepcionais de erro teratológico ou manifesta injustiça é possível reavaliar os critérios da condenação.

2) O art. 133, VIII do Regimento Interno deste E. TJPA só será utilizado quando restar demonstrado nos autos que o defeito na instrução é alheio ao próprio requerente.

3)
In casu
, o argumento da impossibilidade de juntada das mídias só foi levantada em sede de agravo regimental, isto é, após o indeferimento da petição inicial. Ademais, o requerente não se desincumbiu de comprovar a alegação de inexistência de mídias nos autos originários, o que poderia ser facilmente suprido por uma certidão da Secretaria da Vara atestando tal omissão.

4) Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 79ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 12/12/2023 e 19/12/2023,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGA-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 23 de janeiro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental em Revisão Criminal interposto por
PAULO SÉRGIO CONDE RODRIGUES
, interposto em face de decisão monocrática proferida por este relator indeferiu liminarmente a petição inicial.

Em suas
razões recursais
(Num. 12692446 – Pág. 1/4), o recorrente defende que as mídias do julgamento pelo Tribunal do Júri não foram juntadas quando do ajuizamento da revisão criminal, pela inexistência destas nos autos originários.

Assevera que quando houve a migração dos autos originais físicos pra o digital, não houve a respectiva juntada as mídias do julgamento pelo Tribunal do Júri, pelo o que estas não ficaram acessíveis.

Diante disso, requer o provimento do presente recurso para que seja determinado a diligência necessária no sentido de oficiar o Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua para que envie as mídias do julgamento pelo Tribunal do Júri realizado no dia 21/09/2017. Em seguida, requer a reconsideração da decisão agravada para assim dá regular seguimento ao pleito revisional.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, argumentou que não existe previsão legal para manifestação da Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, no rito do presente recurso, pelo o que devolveu os autos a este relator sem manifestação (Num. 15592953 – Pág. 1/8).

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 136 do Regimento Interno deste E. TJPA.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Analisando os autos, observa-se que o ora recorrente propôs Revisão Criminal com pedido liminar em face de sentença transitada em julgado proferida nos autos n° 0008068-68.2010.8.14.0006, requerendo a desconstituição do julgamento do Tribunal do Júri, por entender que as testemunhas arroladas trouxeram informações de “
ouvir dizer
”, o que não consistiria em provas válidas à sua condenação.

Para tanto, o autor juntou a íntegra dos autos originários, no entanto,
deixou de juntar as mídias do referido julgamento
, o que impossibilitou a este julgador a apreciar a validade dos depoimentos impugnados, resultando, pois, no indeferimento da petição inicial (Num. 12559395 – Pág. 1/4).

Em face dessa decisão, o autor interpôs o presente recurso, argumentando que as referidas mídias não foram juntadas em razão destas não se encontrarem nos autos digitais do processo originário, pelo o que requereu que este relator diligencie a Vara de origem pelas referidas mídias e, então, exerça o juízo de retratação, dando seguimento ao pleito revisional.

Pois bem.

É sabido que o Regimento Interno deste E. TJPA, em seu art. 133, VIII, expressamente confere ao Relator o poder de determinar as diligências necessárias à instrução do pedido de Revisão Criminal.

No entanto, cumpre asseverar que o relator só fará uso deste dispositivo se restar
demonstrado nos autos o defeito na instrução alheio ao próprio requerente
, o que não configura a hipótese do presente caso.

Veja-se, de antemão, que o argumento da impossibilidade de juntada das mídias só foi levantada em sede de agravo regimental, isto é, após o indeferimento da petição inicial, de modo que não há qualquer pedido nesse sentido na peça inaugural da revisão criminal.

Ademais, apesar de tal alegação em sede do presente agravo regimental,
o requerente não se desincumbiu de comprovar a alegação de inexistência de mídias nos autos originários
, o que poderia ser facilmente suprido por uma certidão da Secretaria da Vara atestando tal omissão.

Sendo assim, entendo que não restou demonstrado nos autos nenhuma justificativa para a não juntada das referidas mídias, razão pela qual entendo que o defeito da instrução não é alheio ao autor.

Diante disso e da ausência de elementos mínimos a se analisar a validade dos depoimentos das testemunhas impugnados, entendo que não há nada a ser alterado na decisão que indeferiu liminarmente a revisão criminal.

Ressalta-se que a revisão criminal não pode ser usada como terceira instância de mérito, sob a singela alegação de insuficiência probatória a condenação. Somente em hipóteses excepcionais de erro teratológico ou manifesta injustiça é possível reavaliar os critérios da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO, porém, NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Regimental,
mantendo a r. decisão monocrática em seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 23 de janeiro de 2024
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 23/01/2024